Tribunal: TJDFT
Processo: 0721962-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito do consumidor, econômico e processual civil. Ação de cobrança. Aparelhamento. Contrato de abertura de crédito rotativo acompanhado do comprovante de disponibilização do importe mutuado e de memória de cálculo do débito inadimplido e sua evolução. Relação jurídica, disponibilização e fruição do crédito. Subsistência. Cláusulas financeiras. Juros remuneratórios. Fixação consoante o praticado no mercado. Capitalização mensal. Contratação. Legalidade. Infirmação da prática. Impossibilidade. Mora. Previsão de vencimento antecipado da dívida. Previsão contratual. Abusividade. Inocorrência. Prática comercial legítima. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Violação do art. 187 do CC. Matéria não suscitada na exordial e na emenda à inicial e não examinada pelo juiz da causa. Inovação à causa posta em juízo. Apreciação. Impossibilidade. Apelação conhecida em parte e, na extensão, desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais recursais. Fixação. Imperativo legal (cpc, art. 85, §§ 2o e 11).
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação objetivando a reforma da sentença que, resolvendo ação de cobrança aparelhada por contrato de mútuo bancário, julgara procedente o pedido, condenando a ré pagar ao autor os valores inadimplidos decorrente do mútuo firmados entre as partes.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia à aferição da legitimidade da dívida reconhecida, notadamente, se subsistiriam excessos proveniente da cobrança de encargos e valores desguarnecidos de lastro material, ou eivados de abusividade, em decorrência do vencimento antecipado do contrato e da forma de cobrança dos juros e encargos contratualmente previstos.
III. Razões de decidir
3. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
4. O contrato de abertura de crédito rotativo devidamente firmado pela via eletrônica, acompanhado do comprovante de liberação do montante fomentado e da memória de cálculo da evolução do débito inadimplido, incrementado dos acessórios moratórios provenientes da inadimplência da obrigada, encerram documentos escritos representativos de obrigação de pagar quantia líquida e certa, sendo aptos, portanto, a aparelharem pretensão de cobrança, estando afetado à obrigada, em questionando o mútuo ou as cláusulas que o modularam, reservado o ônus de comprovar a subsistência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito creditício invocado em seu desfavor (CPC, arts. 373, I, e II, 700 e 702).
5. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias.
6. As instituições financeiras não estão sujeitas, na ultimação dos negócios que empreendem, à incidência do limite de juros estabelecido pela lei da usura, sendo livres para definir nos mútuos que fomentam os acessórios remuneratórios em compasso com o praticado no mercado, e, assim, somente em situação de evidente abuso na definição das taxas praticadas é que se tornam passíveis de controle, não sob a ótica da subsistência de tarifamento, mas como forma de ser preservada a comutatividade do contratado.
7. A capitalização mensal de juros, derivando do expressamente avençado, está revestida de lastro e se afigura legítima, sendo passível de incidir nas operações creditícias derivadas dos contratos concertados por instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional a partir do dia 31 de março de 2000, quando entrara a viger a Medida Provisória atualmente identificada com o no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001 (ADI 2.316).
8. A apreensão de que o contrato contempla taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para ensejar a apreensão de que os juros remuneratórios são contados de forma capitalizada, afigurando-se essa inferência, a seu turno, suficiente para esclarecer o tomador do empréstimo acerca da prática, tornando dispensável a expressa consignação, em cláusula específica, de que os acessórios serão computados de forma capitalizada como pressuposto para o reconhecimento da subsistência de previsão contratual legitimando-a.
9. A capitalização de juros está impregnada na gênese das operações bancárias, posto que os recursos imobilizados em aplicações financeiras rendem juros mensais ou diários, conforme o caso, e as instituições financeiras tomadoras das aplicações, ao remunerá-los, não destacam juros de forma simples, computando-os de forma sistemática e progressiva, incidindo-os sobre a integralidade do montante aplicado, e não apenas sobre o principal original, ensejando que, se suportam juros compostos ao remunerarem as aplicações que lhe são confiadas, também estão legitimadas a exigir juros compostos ao fomentar empréstimos.
10. A cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida na hipótese de inadimplemento das obrigações assumidas quando da contratação reveste-se de plena eficácia, legitimidade e aplicação, guardando coerência, inclusive, com os princípios informadores do direito obrigacional e do contrato, à medida em que encerra simples previsão de que, incorrendo o mutuário em mora, o débito remanescente se tornara imediata e totalmente exigível, descerrando materialidade ao princípio do pacta sunt servanda e exercício do direito potestativo do credor de resolver unilateralmente o mútuo com lastro na conduta desidiosa e na inadimplência do obrigado, não implicando a previsão, ademais, inexigibilidade à obrigação inadimplida, que, ao invés, se torna plenamente exigível ao se realizar a condição de vencimento antecipado.
IV. Dispositivo
11. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Unânime.